Tribunal: STF
Processo: RE 364206
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Constitucionalidade da contribuição para o Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT. 3. Alegação de não-apreciação de dois temas argüidos
 no recurso extraordinário. Improcedência por falta de
prequestionamento. Súmulas 282 e 356.  4. Agravo regimental a que se
 nega provimento